Tribunal: TJMT
Processo: 1017589-34.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017589-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), ROBERTO ZANONI - CPF: 424.123.749-53 (AGRAVANTE), RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN - CPF: 837.090.701-63 (AGRAVADO), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (AGRAVADO), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil.
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Alegação de excesso de penhora. Necessidade de avaliação prévia dos bens. Inteligência do art. 874, i, do cpc. Ônus da prova do executado. Ausência de elementos técnicos. Mero cálculo estimativo. Impossibilidade de reconhecimento em sede de exceção de pré-executividade. Precedentes do stj. Princípio da menor onerosidade. Requisitos não preenchidos. Decisão mantida. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante. O magistrado de primeiro grau entendeu que a análise do excesso de penhora seria inviável antes da avaliação dos bens, uma vez que só seria averiguável com laudo de profissional habilitado.

II. Questão em discussão

2. A questão central a ser resolvida é a possibilidade de reconhecimento de excesso de penhora em sede de exceção de pré-executividade, antes da avaliação oficial dos bens constritos.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é um instrumento processual de defesa restrito a matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, ou a vícios processuais que tornem nulo o título executivo ou comprometam a regularidade da execução. Sua admissibilidade é condicionada à desnecessidade de dilação probatória, ou seja, as alegações devem ser aferíveis de plano.

4. O excesso de penhora ocorre quando o valor dos bens constritos judicialmente supera de forma considerável o montante da dívida executada, em desrespeito ao artigo 831 do Código de Processo Civil (CPC), que preceitua que a penhora deve recair sobre “
tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios
”.

5. Contudo, a sistemática processual é clara ao estabelecer o momento adequado para a análise dessa questão. O artigo 874, inciso I, do CPC, é explícito ao determinar que “
após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios
”. Essa exigência legal não é um mero formalismo. Ela garante que a decisão judicial sobre o excesso de penhora seja baseada em elementos técnicos precisos, provenientes de uma avaliação oficial, e não em meras estimativas ou alegações unilaterais da parte executada.

6. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pacificado sobre a matéria: “
A alegação de excesso de penhora deve ser efetuada após a avaliação
” (STJ, AgRg no Ag 1.370.023/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 02/02/2016).

7. Embora o artigo 805 do CPC consagre o princípio da menor onerosidade para o executado, estabelecendo que a execução deve se processar pelo modo menos gravoso, tal princípio não autoriza o reconhecimento de excesso de penhora sem os elementos técnicos necessários (a avaliação).

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROBERTO ZANONI contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
” (Proc. nº 1000185-84.2018.8.11.0106), já em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada contra o agravante por RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e JOSE GOMES FERREIRA NETO, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, por entender que “
Antes da avaliação é inviável a análise do pedido de reconhecimento de excesso de penhora, porque só averiguável com a formulação de laudo por profissional habilitado
” (cf. Id. nº 194045041 dos autos de origem).

O agravante sustenta que “
a desproporcionalidade da penhora é inequívoca, o montante penhorado excede, de forma evidente e injustificável, o valor do crédito exequendo
”, ao passo que “
o valor dos bens penhorados é 75 vezes superior ao valor da dívida
”, motivo pelo qual pede a reforma da decisão de primeiro grau, para que seja reconhecido o excesso de penhora e determinada a baixa imediata das penhoras sobre os bens penhorados e, de imediato, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 290000898).

A decisão contida no Id. nº 290761860 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 295298867).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele apresentada, na qual alegava excesso de penhora sobre os bens imóveis.

A controvérsia fundamental refere-se à possibilidade de reconhecimento de excesso de penhora antes da realização de avaliação oficial dos bens constritos, especificamente em sede de excepção de pré-executividade.

De início, é importante assentar que, a excepção de pré-executividade constitui instrumento de defesa destinado a arguir vícios evidentes do título executivo ou da própria execução, dispensando a garantia do juízo. Sua admissibilidade restringe-se a matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício pelo magistrado, ou vícios aferíveis de plano que tornem nulo o título executivo ou comprometam a higidez do processo executivo.

O excesso de penhora configura-se quando a constrição judicial recai sobre bens cujo valor supera consideravelmente o montante do crédito exequendo, contrariando o disposto no artigo 831 do Código de Processo Civil, que estabelece que “
a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios
”.

O artigo 874, inciso I, do Código de Processo Civil é cristalino ao estabelecer que “
após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios
”.

A sistemática legal revela inequivocamente que o momento processual adequado para análise do alegado excesso de penhora é posterior à avaliação dos bens constritos. Esta exigência não constitui mero formalismo, mas sim garantia de que a decisão judicial esteja lastreada em elementos técnicos precisos e não em estimativas ou alegações unilaterais.

O agravante apresenta valores estimativos dos imóveis penhorados, afirmando que a Fazenda Lavradinho foi avaliada em R$ 28.357.272,00, a Fazenda Beija Flor em R$ 37.725.000,00 e a Fazenda Zanoni em R$ 6.367.500,00. Contudo, não juntou aos autos os laudos de avaliação mencionados ou qualquer documentação técnica que corrobore tais valores.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado sobre a matéria, conforme demonstra o seguinte precedente:

“
A alegação de excesso de penhora deve ser efetuada após a avaliação
” (STJ, AgRg no Ag 1.370.023/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 02/02/2016).

Conforme destacado pelos agravados, o executado não apresentou documentação idônea que comprove os valores alegados. As estimativas apresentadas carecem de respaldo técnico adequado e não podem servir de base para decisão judicial que interfira drasticamente no curso da execução.

A ausência de indicação de bens alternativos para substituição da penhora ou de garantia do juízo por outros meios reforça a impossibilidade de acolhimento da pretensão recursal neste momento processual.

Embora o artigo 805 do Código de Processo Civil consagre o princípio da menor onerosidade ao executado, determinando que a execução se processe pelo modo menos gravoso, tal princípio não autoriza o reconhecimento de excesso de penhora sem os elementos técnicos necessários.

A aplicação do princípio da menor onerosidade pressupõe a existência concreta de alternativas menos gravosas, devidamente demonstradas pelo executado, o que não ocorreu no presente caso.

A decisão proferida pela magistrada de primeiro grau está em perfeita consonância com a sistemática processual e a jurisprudência dominante. Ao exigir a realização prévia da avaliação dos bens para posterior análise do alegado excesso de penhora, a decisão observou rigorosamente os ditames legais e os princípios que regem o processo de execução.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Em consequência, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, tendo em vista que o recurso principal não obteve provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025